Tribunal: TJMT
Processo: 1011703-41.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011703-41.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CRISTIANE SILVA RIBEIRO DE CAMPOS - CPF: 018.445.341-03 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

CRISTIANE SILVA RIBEIRO DE CAMPOS i
nterpõe
agravo interno
(Id 197744168) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para dar provimento ao recurso inominado.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI- NÃO PADRONIZADO
apresentou suas
contrarrazões ao agravo interno,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 198451682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. PRESENÇA DO TERMO DE CESSÃO OFICIAL, CONTRATO OU DOCUMENTO HÁBIL QUE EVIDENCIA A LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Na cessão de crédito, a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão público.

No caso, evidenciada a legitimidade do débito em razão da presença do termo de cessão oficial e do contrato assinado, documentos que comprovam a validade e legalidade da relação.

Sentença preservada.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CRISTIANE SILVA RIBEIRO DE CAMPOS contra sentença prolatada pelo JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES, que julgou improcedentes os pedidos formulados referente à inexistência do débito e à condenação em indenização moral.

Na condição de recorrente, CRISTIANE SILVA RIBEIRO DE CAMPOS busca pela reforma da sentença, suscitando a ilegalidade da cobrança da dívida cedida e a existência de responsabilidade civil por indenização de danos morais (id. 183658389).

Nas contrarrazões, a recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 183659903).

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

O caso tem relação com o suposto débito Débito de R$250,85, inscrito em 08.2019, associado ao nome da parte autora, que, por sua vez, alega o desconhecimento do valor, bem como de sua origem.

Sobre a natureza da relação, a inscrição em cadastro restritivo de crédito não resulta de vínculo negocial, e sim de relação jurídica consumerista, incidindo, por sua vez, normas protetivas da Lei no 8.078/90.

Neste contexto, a partir dos documentos contidos nos autos, sendo eles a ficha cadastral de cartão de crédito devidamente assinada

(id.183658377), as faturas (id. 183658378), a comprovação de notificação via SMS (id. 183658379) e o termo de cessão de crédito (id. 183658378), concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Isto porque, novamente, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar que a anotação não estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária, considerando, especialmente, a similaridade das assinaturas nos documentos citados.

Considerando que a parte recorrente consubstancia suas razões recursais em argumentos já enfrentados, tenho que a sentença vergastada deve ser mantida em todos os seus termos.

Posto isso, conheço o recurso inominado e nego-lhe provimento, mantendo a sentença nos seus demais termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno, aplicando ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024